Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-58.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-58.2020.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: CASAS FERREIRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BORGES RAMOS, MURILO BRANDAO SALES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DO PLANO COLETIVO E ABUSIVIDADE DO REAJUSTE. DESPROPORCIONALIDADE DO ÍNDICE CONCENTRADO NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA, O QUE PERMITE O CONTROLE JUDICIAL BASEADO NA PROVA DOCUMENTAL (TEMA 952/STJ). DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL ATUARIAL (TEMA 1016/STJ). RECURSO IMPROVIDO COM INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. ART. 1.021, §4º, DO CPC.

1. O contrato entabulado entre as partes, apesar de formalmente classificado como coletivo empresarial, não observou os pressupostos regulatórios exigidos, como o vínculo empregatício ou estatutário (RN nº 195/2009 da ANS). A descaracterização permite a reclassificação do plano como individual ou familiar (falso coletivo), garantindo a aplicação de normas mais protetivas que coíbam aumentos desproporcionais. Entendimento firmado no Tema 952 do STJ, que veda a aplicação de "percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova pericial atuarial. A abusividade do reajuste é manifesta pela desproporcionalidade do índice concentrado na última faixa etária, o que permite o controle judicial baseado na prova documental. Conforme o Tema 1016 do STJ, aplicável aos planos coletivos, a verificação da onerosidade excessiva (Tema 952) pode ser feita pelo Julgador, sendo a perícia atuarial dispensável quando o abuso é evidente.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO com i
mposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4º do CPC, em razão da sua manifesta improcedência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000067-58.2020.8.05.0082
, em que figuram como
partes BRADESCO SAÚDE S/A (Agravante) e DURVAL JOSE DOS SANTOS e OUTROS (Agravados).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4o do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, na forma do voto da Relatora.